Tribunal: STF
Processo: ARE 1287382
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DANO INFECTO AJUIZADA CONTRA O MUNICÍPÍO DE PRUDENTÓPOLIS EM DECORRÊNCIA DO MAL USO DA PROPRIEDADE ONDE SE LOCALIZA UM ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, PREJUDICANDO O BEM-ESTAR DOS VIZINHOS E O MEIO AMBIENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES AS PRETENSÕES CONTIDAS NA INICIAL, CONDENANDO A MUNICIPALIDADE A CUMPRIR DIVERSAS MEDIDAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO DO ATERRO. DECISÃO AGRAVADA QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DA CONTADORIA E DETERMINOU O CUMPRIMENTO DOS ITENS 5 E SEGUINTES DA DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA (MOV. 166.1).
    MÉRITO RECURSAL. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA, DETERMINANDO QUE A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO SOMENTE OCORRA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0018700-76.2018.8.16.0000. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTA A DESTEMPO. ALÉM DISSO, HOUVE ESGOTAMENTO DO SEGUNDO GRAU DE JURISÇÃO NOS AUTOS Nº 0018700-76.2018.8.16.0000, TENDO EM VISTA QUE ESTA CÂMARA CÍVEL NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS. DESSE MODO, NÃO TENDO SIDO ATRIBUÍDO EFEITO SUSPENSIVO, NÃO HÁ ÓBICE À EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, SENDO IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100, § 5º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Em primeiro lugar, importante esclarecer que não se aplica, ao presente caso o art. 910 do CPC, tendo em vista que se trata de Cumprimento de Sentença (título judicial) contra a Fazenda Pública que impôs uma série de obrigações de fazer à Municipalidade. Além disso, foi condenada ao pagamento de quantia certa, referente às custas processuais, aos honorários periciais (R$ 4.000,00) e aos honorários advocatícios (fixados em R$ 15.000,00). O referido dispositivo, por outro lado, dispõe sobre a execução fundada em título extrajudicial.
    Em segundo lugar, e não menos relevante, o rito a ser seguido no caso em apreço é aquele previsto no art. 534 e seguintes do CPC, ao menos a partir da data de vigência do CPC-2015.
    Em terceiro lugar, o recorrente parece ter apontado o seguinte obstáculo para a expedição do precatório: a pendência de julgamento da prescrição da pretensão de exigir a verba honorária, que teria sido alegada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.
    Todavia, o obstáculo mencionado não se mostra capaz de impedir a expedição de precatório, seja porque não houve efetivamente impugnação ou cumprimento de sentença, seja porque a pendência de julgamento de recurso interposto contra as decisões subsequentes também não é suficiente para dificultar a expedição do precatório. Explico.
    Analisando detidamente os presentes autos, verifica-se que o Acórdão que desproveu os recursos de Apelação, mantendo a sentença de parcial procedência (mov. 1.304) transitou em julgado em 16 de novembro de 2010 (mov. 1.324). Em maio de 2011, foi promovido o Cumprimento de Sentença (mov. 1.331), contando com a intimação da requerida e o seu comparecimento nos autos (mov. 1.380).
    Posteriormente, verifica-se que em razão do trânsito em julgado do Acórdão, bem como do teor da certidão de mov. 85, o Exequente reiterou (mov. 153.1) a necessidade de o Município de Prudentópolis proceder ao pagamento referente à condenação em honorários advocatícios mediante RPV, eis que a verba seria de caráter alimentar.
    O Município de Prudentópolis, diante disso, impugnou o cumprimento de sentença (mov. 159.1), por entender que houve prescrição da pretensão de execução. Na realidade, rigorosamente, não se trata de impugnação ao cumprimento de sentença. Observe-se, neste sentido, que o pedido de cumprimento de sentença não se deu no mov. 153.1, mas sim no mov. 1.331, isto é, em 12 de maio de 2011.
    A impugnação deveria ter sido apresentada a partir da intimação da Fazenda Pública Municipal, conforme previa a legislação processual vigente àquela época (art. 475-J, caput e §1º do CPC-73). Mesmo após a devida intimação da Municipalidade (mov. 1.354) – em 25 de junho de 2012 –, o ente municipal compareceu aos autos sem se pronunciar acerca da impugnação ao cumprimento de sentença, apenas pleiteando a concessão de prazo para o atender as obrigações de fazer fixadas na sentença executada (mov. 1.380).
    Sendo assim, a mencionada “impugnação” ao cumprimento de sentença (mov. 159.1) foi apresentada fora do prazo cabível, não havendo que se falar em obstáculo para a expedição de precatório."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente